Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733772-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, em face da r. decisão exarada sob o ID 243619892, da Ação Monitória n. 0717161-86.2023.8.07.0007, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da agravante, JOSUE GONCALVES DA FONSECA e JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA, pela qual o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil2, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, não obstante a parte agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Cumpre salientar que o fato de a sociedade empresária estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada, consoante entendimento exarado pela egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse descortino, tem-se que ausentes nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, declaração de impostos de renda, demonstrativos de resultado dos últimos 3 (três) anos, extratos de todas as contas bancárias e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 13:34:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. NelsonetNERY.Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.